Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE MÚTUO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Em observância ao disposto no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

2. A subtração de valores diretamente em conta bancária, após o integral adimplemento das parcelas contratualmente pactuadas, em quantidade de parcelas superior ao avençado, revela inescusável falha na prestação do serviço bancário, em violação à boa-fé objetiva que deve presidir a relação contratual. 2.1. Não tendo o réu se desincumbido de demonstrar, por documentos, a legalidade dos descontos, correta se mostra a repetição dos valores excedentes ao pactuado, em dobro.

3. A inscrição de nome e CPF do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o adimplemento integral das prestações avençadas, aliada à persistência da cobrança e desconto de parcelas além das contratualmente previstas, configuram falha na prestação do serviço capaz de causar angústia e indignação, alterando o seu estado emocional e em ofensa a seus direitos de personalidade, estando configurado o dano moral in re ipsa. 3.1. Fixação do dano extrapatrimonial na origem que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantida. 3.2. Os juros de mora, decorrentes de indenização por danos extrapatrimoniais derivados da relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.